Tribunal: TJDFT
Processo: 0736408-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736408-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Natalia Cristina Mendes Janete Goncalves Evangelista Agravado: Maria Gomes de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natalia Cristina Mendes e Janete Goncalves Evangelista contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0713639-29.2024.8.07.0003, assim redigida: “Retifique-se a autuação para corretamente cadastrar NATÁLIA CRISTINA MENDES (103.641.238-50), qualificada em ID 204487508, como ré. Defiro à ré os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Destaco que a possibilidade de a parte requerida demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor, nos termos do art. 556 do Código de Processo Civil, é adstrita às ações possessórias, que não é o caso dos autos. Por fim, é inadmissível a propositura de reconvenção, com a pretensão de reconhecimento de usucapião, em virtude da incompatibilidade dos ritos processuais das ações reivindicatória (ordinário) e de usucapião (especial), não cabendo, por via de consequência, a declaratória especial de domínio. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação de reintegração de posse, com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória. (Acórdão 1869439, 07186473820218070020, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, INADMITO a reconvenção por inadequação da via eleita. Fica a parte AUTORA intimada a apresentar (na mesma petição) RÉPLICA à contestação e a ESPECIFICAR PROVAS que pretende produzir, indicando claramente o que se pretende provar (finalidade), sob pena de indeferimento. Em caso de perícia, deverá apresentar os quesitos e, se assim desejar, o(s) assistente(s) técnico(s). Caso seja requerida produção de prova oral, deverá apresentar o rol de testemunhas e respectivos endereços, bem como informar se há necessidade de intimação das testemunhas por este Juízo ou se comparecerão espontaneamente, sob pena de preclusão. Por fim, se tiver interesse, deverá reiterar o requerimento de provas formulado na inicial. Prazo: 15 (quinze) dias úteis. Decorrido o prazo para réplica, com ou sem manifestação, fica a parte REQUERIDA intimada a especificar as provas que pretende produzir, indicando claramente o que se pretende provar (finalidade), sob pena de indeferimento, bem como, em caso de perícia, apresentando os quesitos e, se assim desejar, o(s) assistente(s) técnico(s). Caso seja requerida produção de prova oral, deverá apresentar o rol de testemunhas e respectivos endereços, bem como informar se há necessidade de intimação das testemunhas por este Juízo ou se comparecerão espontaneamente, sob pena de preclusão. Por fim, se tiver interesse, deverá reiterar o(s) requerimento(s) de provas formulado(s) na contestação. Prazo: 05 (cinco) dias úteis. Para fins de economia de atos cartorários, lancei expediente de 20 (vinte) dias para a parte requerida, correspondente à soma dos prazos acima mencionados.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 63502876), em síntese, que os requisitos formais exigidos para o ajuizamento da reconvenção estão satisfeitos. Argumentam que as ações petitórias estão relacionadas ao direito real de posse, pois o domínio, em última análise, resulta no exercício da posse direta. Assim, afirmam que a usucapião pode ser suscitada pelo réu por meio de reconvenção. Requerem, portanto, a concessão de antecipação de tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de que seja admitida a reconvenção. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao exame da admissibilidade da reconvenção, por meio da qual os recorrentes viecularam pretensão de usucapião. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a admissão, ou não, da reconvenção tem o potencial de influenciar diretamente na solução do mérito referente à demanda principal. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento liminar de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). No processo civil o réu é usualmente citado para o oferecimento de resposta, que pode ser caracterizada como defesa ou incluir, ainda, o exercício de pretensão própria por meio de reconvenção. A regra prevista no art. 343, caput, do CPC disciplinou expressamente, como requisito para o oferecimento da reconvenção, a ocorrência de conexão com a demanda principal, além da necessidade de que a ação e a reconvenção tramitem por meio de procedimentos compatíveis. No caso em deslinde o autor moveu ação de imissão na posse, cujo objeto tem suporte na alegação da existência de domínio em favor do autor. A ação de usucapião, ora veiculada por meio de reconvenção, é fundada na alegada aquisição do domínio, pela via direta, como decorrência do exercício da posse por certo lapso de tempo. Assim, trata-se de questão conexa, e, quiçá, prejudicial, relativamente ao exame do tema de fundo da ação de imisão de posse, que encontra respaldo jurídico no domínio do bem (art. 1228 do Código Civil). Nesse contexto, trata-se aqui do processamento simultâneo de 2 (duas) demandas conexas por meio do procedimento comum, tendo sido uma delas objeto de reconvenção (art. 55, § 3o, do CPC). A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONEXÃO. PROCEDIMENTO COMUM. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. TÍTULO HÍGIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO EM CARTÓRIO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SÚMULA7/STJ. 1. Ação de usucapião rural ajuizada em 10/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/09/2022 e concluso ao gabinete em 15/02/2023. 2. O propósito recursal é decidir (I) se, na ação de usucapião rural, é possível ajuizar imissão na posse com fundamento no domínio como pedido reconvencional e (II) se é necessário ter título aquisitivo registrado em Registro de Imóveis para ajuizar a ação de imissão na posse. 3. No atual Código Processual, a única exigência legal para a reconvenção se encontra no art. 343 do CPC/15, o qual determina que é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. 4. A ação de usucapião e a ação de imissão na posse, além de seguirem o procedimento comum, são conexas quando versam sobre o mesmo bem imóvel, razão pela qual é possível, na ação de usucapião, propor reconvenção arguindo imissão na posse. 5. Na ação de usucapião, a convocação por meio edital, prevista no art. 259, I, do CPC, existe a fim de chamar aos autos toda uma universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda, se assim desejarem. 6. É entendimento deste STJ que a previsão da convocação por edital elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião. 7. Se além da defesa em face do pedido da usucapião, a parte ré pretender formular pretensão contra o autor, desde que respeitados os requisitos previstos no art. 343 do CPC, poderá propor reconvenção. 8. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel onde consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no Registro de Imóveis, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem. 9. Até mesmo quando terceiros estão na posse do imóvel sobre o qual o autor ainda não possui a propriedade, e, assim, não tem direito real a ser exercido erga omnes, remanesce a possibilidade de ajuizar a ação de imissão na posse. 10. Cabe ao Tribunal de origem verificar, de modo mais aprofundado, se aquele que ajuíza a ação de imissão ostenta título que lhe possa franquear a propriedade do bem. 11. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se analise o mérito da reconvenção.” (REsp n. 2.051.579/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame estão preenchidos os requisitos para o oferecimento da reconvenção, razão pela qual a questão relativa à usucapião deve ser devidamente examinada pelo Juízo singular, notadamente porque pode influenciar na solução da demanda originária. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelos recorrentes está demonstrada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois o prosseguimento do curso do processo sem que seja admitida a reconvenção tem o condão de cercear a defesa dos recorrentes. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, determinando assim o regular processamento da reconvenção fundamentada na ocorrência de usucapião. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator